Tribunal: TJMT
Processo: 1006209-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-16
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1006209-53.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1007294-22.2019.8.11.0040 - COMARCA DE SORRISO
AGRAVANTE: EVELIN BAMPI MIGUEZ
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por EVELIN BAMPI MIGUEZ, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop, nos autos da Execução Fiscal n. 1007294-22.2019.8.11.0040, que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade oposta para declarar a nulidade do lançamento tributário, ante ausência de notificação do contribuinte e ausência de documento necessários à propositura da execução fiscal.
Em síntese, argumenta a Agravante que não há necessidade de dilação probatória, que os elementos probatórios já estão constituídos nos autos.
Alega ser nulo o ato, vez que não foi notificada do lançamento tributário, nos termos do artigo 26, caput e parágrafo único da Portaria no 177/2018 da SEFAZ, e ainda, que na época dos fatos não possui e-mail cadastrado na SEFAZ.
Aduz que teve conhecimento da CDA somente quando foi citada, o que viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, tornando nulo o lançamento e a execução fiscal.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, para suspender a execução fiscal até o julgamento do mérito.
A Agravante requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Determinei a intimação da agravante para comprovar a sua alegada hipossuficiência. ( Id. no 83834956.
A Agravante juntou nos autos o comprovante de pagamento das custas processuais, sendo certificado o pagamento do preparo do recurso, conforme guia no 32868, paga em 05.03.2021. (Id. no 85824455 e 86715471)
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”.
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos seguintes requisitos: perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e relevância da fundamentação do direito invocado.
Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que não restaram demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, sendo certo que não há comprovação nos autos de qual o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao interesse postulado que justifique o pedido e que não se possa aguardar a decisão final do recurso.
Destaca-se, ainda, que conforme se extrai da decisão recorrida, “(...) os documentos acostados nos autos não permitem concluir de plano o alegado erro na notificação da devedora no âmbito do processo administrativo. (...) e ainda, que o código verificador de notificação do aviso de cobrança da conta corrente fiscal no 208154/54/28/2018 foi encaminhado ao endereço da executada, Rua Trancoso, no 129, Bairro Recanto dos Pássaros, CEP 78890-000, Sorriso/MT, conforme documento id. 41177887. (...)”. (Sic. Id. no 51361021 – autos de base)
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PLEITEADO NO RECURSO.
Intime-se o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, no prazo legal.
Comunique-se ao Juízo o teor dessa decisão.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora